Tribunal: TJDFT
Processo: 0729272-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729272-60.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VANDERLEI LIMA DE MACEDO PACIENTE: ANTONIEL SILVA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado VANDERLEI LIMA DE MACEDO em favor de ANTONIEL SILVA FERREIRA, objetivando a revogação da sua prisão preventiva. No ID 39466310, o impetrante apresentou petição juntando aos autos documentos “consistentes na resposta à acusação apresentada no processo crime e ainda, provas de que o paciente reside há tempos no “CERRADO”, invasão da 903 SUL, atrás da UNIP, demonstrando por demais que o mesmo jamais quis se furtar da aplicação de lei penal”. Pede a concessão da ordem. Nada a prover quanto à referida petição. Aguarde-se o julgamento do habeas corpus, que está na pauta de julgamento na 29a Plenária Virtual, com encerramento previsto para o dia 22/9/2022. Brasília, 20 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador